Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742007-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANDER PASSOS MACHADO APELADO: CELSO ALVES DUTRA, VIVIANE ESTELA COSTA DUTRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Fander Passos Machado contra a sentença (ID 46158933) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Celso Alves Dutra e Viviane Estela Costa Dutra, reconheceu a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 46158936), o apelante pleiteou o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora aduzisse ser pessoa hipossuficiente, o apelante não acostou aos autos declaração nesse sentido, tampouco documentos suficientes para elucidar a sua efetiva situação financeira. Diante disso, a parte foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que respaldasse a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC, consoante despacho de ID 46300196. Depreende-se da certidão de ID 46711319 que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para manifestação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, a despeito de alegar ser pessoa hipossuficiente, o apelante não juntou declaração nesse sentido, tampouco documentos que pudessem evidenciar a circunstância de fato que respaldasse o deferimento do benefício de gratuidade de justiça nessa instância recursal. Ademais, embora intimado para instruir os autos com documentos capazes de esclarecer a sua real condição financeira, a parte quedou-se inerte. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira do apelante, não se afigura possível conceder-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Fander Passos Machado. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora